Tribunal: TJSP
Processo: 1050459-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
r no 114/2002 - Precedentes deste E. Tribunal – Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1050459-97.2018.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 05/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Suspensão da Exigibilidade

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/10/2020

Data de publicação:

05/11/2020

Ementa:
Mandado de segurança – ICMS – Reconhecimento da não-incidência sobre importação de veículo para uso próprio – Operação posterior à edição da EC no 33/2001, a qual modificou o art. 155, § 2o, IX, "a" da CRFB para determinar a incidência do imposto a importações de bens ou mercadorias, por pessoa física ou jurídica, a par de sua finalidade – Alteração do entendimento adotado por esta Relatoria

Ementa:
Mandado de segurança – ICMS – Reconhecimento da não-incidência sobre importação de veículo para uso próprio – Operação posterior à edição da EC no 33/2001, a qual modificou o art. 155, § 2o, IX, "a" da CRFB para determinar a incidência do imposto a importações de bens ou mercadorias, por pessoa física ou jurídica, a par de sua finalidade – Alteração do entendimento adotado por esta Relatoria em razão do recente julgamento do RE no 1.221.330 (Tema 1.094) - Aptidão da Lei Estadual no 11.011/01 para respaldar a exação incidente sobre fato gerador ocorrido após à Emenda Constitucional no 33/2001 e à Lei Complementar no 114/2002 - Precedentes deste E. Tribunal – Recurso desprovido